Tribunal: TJES
Processo: 5000052-37.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-37.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME
RECORRIDO: AMANDA VIEIRA QUIUQUI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000052-37.2020.8.08.0057

RECURSO INOMINADO
RECORRENTE: ZERO CAR AUTO PECAS E AUTO CENTER LTDA - ME

RECORRIDO: AMANDA VIEIRA QUIUQUI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL PUGNA-SE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERENTE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(3)
RECURSO
ZERO CAR AUTO PEÇAS E AUTO CENTER LTDA - ME
.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONDENADA A RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
(4). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

(5) MÉRITO RECURSAL.
O RECORRENTE ALEGOU TER PRESTADO SERVIÇO DE REPARO NO CARRO DA RECORRIDA E QUE ESTA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE O CASO EM QUESTÃO DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA EXAMINAR A LEGITIMIDADE E TITULARIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA NOTA PROMISSÓRIA DE ID 7606722
.
A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE NO FATO DE SE EXAMINAR A VERACIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE N° 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. NO QUE TANGE AO EXAME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEIXO DE ANALISÁ-LA EM RAZÃO DO ANTERIOR EXAME DE COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO.
(6) SEM CUSTAS FINAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)